Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. MITIGAÇÃO ROL 1.015. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM BASE EM PREVISÃO CONTRATUAL E DE ACORDO COM NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda”.

2. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes.

3. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, as quais podem alterá-la por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência.

4. Caso concreto em que não evidenciada abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de locação do imóvel, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC, de modo que, em razão da norma processual conferidora da faculdade de promover a demanda em foro de eleição, a atuação de ofício no declínio de competência realizado malfere o direito fundamental ao juízo natural, inserto no art. 5o, inc. LIII, da CF.

5. Recurso conhecido e provido.